Tribunal: TJBA
Processo: 8024421-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8024421-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: EDILEUSA CARDOSO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como EDILEUSA CARDOSO DE OLIVEIRA Advogado(s): THIAGO PINHEIRO registrado(a) civilmente como THIAGO PINHEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BARRA DE CHOÇA - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. MOROSIDADE PROCESSUAL. INÉRCIA INJUSTIFICADA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO PARALISADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança criminal impetrado por assistente de acusação, alegando morosidade processual na Ação Penal nº 0000222-63.2018.8.05.0020, que apura homicídio qualificado. 2. Após a sentença de pronúncia, em agosto de 2023, as defesas interpuseram recursos em sentido estrito, mas os autos permaneceram paralisados na origem, sem remessa ao Tribunal, mesmo diante de requerimentos da parte e apresentação das razões recursais. 3. O juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito à atualização de endereços dos acusados, embora estes já contassem com advogados constituídos e tivessem apresentado suas razões recursais. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Barra do Choça/BA, que deixou de dar andamento ao feito mesmo após a interposição dos recursos em sentido estrito, caracteriza violação ao direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). 5. Discute-se, ainda, se a exigência de atualização de endereços dos réus para o prosseguimento do feito é compatível com o art. 367 do CPP e com a jurisprudência consolidada do STJ e STF. III. Razões de decidir 6. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo quando há ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública, não amparado por habeas corpus ou habeas data (CF/1988, art. 5º, LXIX; L. nº 12.016/2009, art. 1º). 7. A paralisação indevida do processo, após a pronúncia e a interposição de recursos em sentido estrito, configura mora judicial injustificada e violação ao direito fundamental à razoável duração do processo. 8. A exigência de atualização de endereço dos réus não encontra respaldo legal, pois o art. 367 do CPP permite o prosseguimento do feito independentemente da localização do acusado que não comunicou mudança de domicílio. 9. O juízo de origem, além de não impulsionar o feito, descumpriu determinações do Tribunal ao deixar de prestar informações requisitadas, o que reforça a necessidade de concessão da ordem. IV. Dispositivo 10. Pedido procedente. Ordem concedida. 11. Determinação ao Juízo da Vara Crime da Comarca de Barra do Choça/BA para adotar, em até 90 dias, todas as providências necessárias ao regular processamento da Ação Penal nº 0000222-63.2018.8.05.0020, inclusive o devido processamento dos recursos em sentido estrito, observando-se as formalidades legais. 12. Determinação de comunicação à Corregedoria Geral da Justiça Bahia para ciência e providências que entender cabíveis. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal nº 8024421-29.2025.8.05.0000, da Comarca de Barra do Choça/BA, em que é Impetrante EDILEUSA CARDOSO DE OLIVEIRA e Impetrado o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER o Mandado de Segurança e CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator